Tribunal: TJES
Processo: 5006613-83.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006613-83.2023.8.08.0021

APELANTE
: GHEAN LOURENÇO RAMINHO

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR ATRASO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato eliminado de concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), por chegar após o horário fixado para a etapa de Investigação Social, contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que determinou sua exclusão do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato do concurso público em razão de atraso na etapa de Investigação Social, à luz das regras editalícias e dos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital de abertura e o edital de convocação para a Investigação Social preveem de forma clara e expressa a inadmissibilidade de atrasos, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às suas regras.

A alegação de caso fortuito, baseada em pneu furado da motocicleta do candidato, não afasta a aplicação objetiva das normas editalícias, pois incidentes de trânsito são previsíveis e exigem planejamento prévio do deslocamento.

Permitir a realização da etapa em outra data ou relevar o atraso violaria o princípio da isonomia, gerando tratamento desigual entre candidatos que enfrentaram igualmente dificuldades cotidianas, mas chegaram no horário.

A diferenciação entre infortúnios pessoais e eventos de força maior de caráter coletivo, como greve geral de transporte público, justifica a negativa de tratamento excepcional ao Apelante, pois apenas fatores externos e generalizados ensejam medidas corretivas pela Administração.

A
ratio decidendi
do Tema 335 de repercussão geral do STF (RE 630.733) aplica-se ao caso, vedando remarcação de etapas de concurso público em razão de circunstâncias pessoais, mesmo de força maior, salvo previsão em edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve aplicar de forma uniforme as regras do edital de concurso público, vedada a flexibilização individual em razão de incidentes pessoais que ocasionem atraso na etapa seletiva.

A alegação de caso fortuito ou força maior de natureza estritamente pessoal não afasta a vinculação do candidato ao edital, nem enseja remarcação de etapa de concurso público.

A eliminação do candidato por atraso constitui ato administrativo legal, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 630.733, Tema 335 de repercussão geral.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006613-83.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GHEAN LOURENCO RAMINHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR ATRASO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato eliminado de concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), por chegar após o horário fixado para a etapa de Investigação Social, contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que determinou sua exclusão do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato do concurso público em razão de atraso na etapa de Investigação Social, à luz das regras editalícias e dos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital de abertura e o edital de convocação para a Investigação Social preveem de forma clara e expressa a inadmissibilidade de atrasos, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às suas regras.

A alegação de caso fortuito, baseada em pneu furado da motocicleta do candidato, não afasta a aplicação objetiva das normas editalícias, pois incidentes de trânsito são previsíveis e exigem planejamento prévio do deslocamento.

Permitir a realização da etapa em outra data ou relevar o atraso violaria o princípio da isonomia, gerando tratamento desigual entre candidatos que enfrentaram igualmente dificuldades cotidianas, mas chegaram no horário.

A diferenciação entre infortúnios pessoais e eventos de força maior de caráter coletivo, como greve geral de transporte público, justifica a negativa de tratamento excepcional ao Apelante, pois apenas fatores externos e generalizados ensejam medidas corretivas pela Administração.

A
ratio decidendi
do Tema 335 de repercussão geral do STF (RE 630.733) aplica-se ao caso, vedando remarcação de etapas de concurso público em razão de circunstâncias pessoais, mesmo de força maior, salvo previsão em edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve aplicar de forma uniforme as regras do edital de concurso público, vedada a flexibilização individual em razão de incidentes pessoais que ocasionem atraso na etapa seletiva.

A alegação de caso fortuito ou força maior de natureza estritamente pessoal não afasta a vinculação do candidato ao edital, nem enseja remarcação de etapa de concurso público.

A eliminação do candidato por atraso constitui ato administrativo legal, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 630.733, Tema 335 de repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006613-83.2023.8.08.0021

APELANTE
: GHEAN LOURENÇO RAMINHO

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de
Recurso de Apelação Cível (ID 12761788) interposto por GHEAN LOURENCO RAMINHO em face da r. sentença (ID 12761787) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia central reside em verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato, ora Apelante, do Concurso Público para Soldado Combatente da PMES, por ter chegado ao local de realização da etapa de Investigação Social após o horário estabelecido.

O concurso público é procedimento administrativo que visa selecionar os candidatos mais aptos ao exercício de funções públicas, pautando-se por regras objetivas e isonômicas, previamente estabelecidas no edital. O edital, como reiteradamente afirmado pela doutrina e jurisprudência, é a "lei interna do certame", vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos às suas disposições. Este é o corolário do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

No caso em tela, o Edital de Abertura nº 01/2022 foi explícito ao regrar a etapa de Investigação Social, conforme se extrai de seus itens:

Edital de Abertura nº 01/2022

20.16 Não será admitido atraso nas convocações previstas para a etapa de Investigação Social, sendo recomendável que os candidatos compareçam ao local de convocação com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário definido.

O Edital de Convocação para a referida etapa reiterou a advertência:

Edital de Convocação para a etapa de Investigação Social

IV- Não será admitido atraso nas convocações previstas para Etapa da Investigação Social, sendo recomendado que os candidatos compareçam ao local de convocação com antecedência mínima de 60(sessenta) minutos do horário definido;

É fato incontroverso nos autos, admitido pelo próprio Apelante em sua petição inicial (ID 12761788), que sua chegada ao local da etapa ocorreu "às 09 horas e alguns segundos", ou seja, após o horário limite das 09h00, designado no anexo do edital de convocação.

A alegação de caso fortuito, consubstanciada em um pneu furado da motocicleta, não possui o condão de afastar a aplicação da regra editalícia. Como bem pontuado pelo juízo sentenciante, incidentes de trânsito e problemas mecânicos são percalços previsíveis e comuns na vida cotidiana. Caberia ao candidato, ciente de suas responsabilidades e da importância da etapa, planejar seu deslocamento com margem de segurança suficiente para superar tais imprevistos, o que inclui a observância da recomendação de chegar com 60 minutos de antecedência, ou, diante do infortúnio, buscar meios alternativos de transporte para garantir sua chegada pontual.

Permitir que o Apelante realize a etapa em outra data ou que seu atraso seja relevado configuraria uma clara e inaceitável violação ao princípio da isonomia. Tal medida criaria um privilégio individual em detrimento de todos os demais candidatos que, possivelmente enfrentando suas próprias adversidades, cumpriram rigorosamente as regras e horários estabelecidos. A isonomia impõe que a Administração Pública aplique as regras do edital de forma uniforme a todos os concorrentes, não cabendo ao Poder Judiciário criar exceções casuísticas.

A diferenciação pretendida pelo Apelante, que invoca o precedente administrativo de nova convocação para candidatos afetados por uma greve de transporte público, não se sustenta.

Um evento de força maior de caráter coletivo, que impacta um número amplo e indeterminado de pessoas e foge ao controle individual (como uma greve geral de transportes), não se equipara a um infortúnio de natureza estritamente pessoal e individual, como um pneu furado. No primeiro caso, a Administração age para restabelecer a isonomia quebrada por um fator externo e generalizado; no segundo, a concessão de um benefício individual a quebraria.

Ademais, a questão encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que, em julgamento com repercussão geral (Tema 335), fixou a seguinte tese:

Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior (RE 630.733).

Embora o precedente trate especificamente de teste de aptidão física, sua
ratio decidendi
aplica-se perfeitamente ao caso, pois o fundamento é a impossibilidade de remarcação de etapas de concurso público com base em "circunstâncias pessoais" do candidato, o que abrange o imprevisto aqui narrado. A autonomia do candidato para gerir seu tempo e os riscos de seu deslocamento é uma circunstância pessoal.

Portanto, a eliminação do Apelante não foi um ato ilegal ou desproporcional, mas a estrita aplicação das regras do edital, às quais todos os candidatos estavam vinculados, em observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e, sobretudo, da isonomia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Apelante ao pagamento dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.